Tribunal: STF
Processo: HC 63593
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-02-05
Data de publicação: 1986-02-05

Ementa:
EMENTA: - EXPULSAO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INADMISSIBILIDADE DO
 LIVRAMENTO
CONDICIONAL DE ESTRANGEIRO CUJO DECRETO DE EXPULSAO ESTA
CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DA PENA A QUE FOI CONDENADO NO BRASIL.
O LIVRAMENTO CONDICIONAL SITUA-SE COMO FASE DE EXECUÇÃO DA PENA.
A EXPULSAO CONSTITUI DIREITO DO ESTADO, FUNDADO EM SUA SOBERANIA.
INTELIGENCIA DO ART. 6. DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTS. 65, 66 E 67 DO
ESTATUTO DO ESTRANGEIRO.
DENEGAÇÃO DO PEDIDO DE HABEAS CORPUS.